Tribunal: TJDFT
Processo: 0019024-93.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019024-93.2015.8.07.0009 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDOS: HERIK LEITE PEREIRA e THAMYRES FARIA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CLÁUSULA PENAL. 1. Sociedades empresárias do mesmo grupo societário, que integram a cadeia de consumo, são partes legítimas nas demandas de resolução de promessa de compra e venda. 2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio, com a integral devolução dos valores pagos pelo adquirente, além da multa penal compensatória prevista no contrato. 3. Inaplicabilidade da Lei 13.786/18 aos contratos celebrados antes de sua entrada em vigor. As recorrentes suscitam dissenso pretoriano com julgado do TJGO, quanto à interpretação dada ao artigo 413 do Código Civil, asseverando que a multa estipulada no contrato deve ser reduzida. Requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774 (ID 29346294). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “As apelantes/rés insurgem-se, ainda, em relação ao pagamento da multa prevista no contrato, bem como pleiteiam a redução do percentual estipulado no contrato. A cláusula 27a do contrato celebrado pelas partes (id. 14083393) prevê o pagamento de multa compensatória no percentual de 30% nos casos de inadimplência (...). Mostra-se correta a sentença que determinou a aplicação da multa de 30% sobre o valor atualizado do contrato, não havendo que se falar em alterações ou diminuição do percentual da multa estabelecida” (ID 16050468). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Aurélio Fernandes Peixoto, OAB/GO 36.774 (ID 29346294). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027